Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702063-14.2024.8.07.9000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: EDUARDO AQUINO MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Na hipótese, após o cotejo da renda do executado, constatou-se que a penhora de parte de seu salário resultaria em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa da devedora e de sua família, especificidade que afasta eventual mitigação a impenhorabilidade de salário, restando forçoso manter a solução de origem pelo indeferimento da penhora que recaiu sobre verba de natureza salarial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805, 833, §2o, todos do CPC, sustentando a possibilidade, em caráter excepcional, de relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Aduz que para impedir a penhora salarial, deveria o devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, o que não ocorreu no caso em comento. Acrescenta que, se de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte devedora agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. Pugna, assim, para que seja autorizada a penhora salarial de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A E OAB/SP 103.250. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 797, 805, 833, §2o, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) de acordo com a documentação acostada aos autos de origem, notadamente do extrato juntado (ID 196223485 dos autos de origem), verifica-se que o agravado recebe salário mensal de R$ 3.993,78, correspondente ao mês de referência 03/2024. Impende frisar que referida quantia representa o valor líquido após os abatimentos compulsórios (IR, contribuição previdenciária etc.), conforme dados disponíveis nos autos. Além disso, é possível observar que o salário do agravado ainda é onerado com empréstimo consignado e outras rubricas no importe de R$ 1.603,02, lhe restando apenas R$ 2.390,76, pouco mais de 1 (um) salário mínimo e meio para o seu sustento e de sua família. Por outro lado, destaca-se que a parte agravante não colacionou aos autos outros elementos de prova em relação a capacidade econômica do agravado. Nesse contexto e à mingua de outros elementos que afastem a vulnerabilidade econômica do executado, considero que o pedido de penhora de 30% da sua remuneração pode representar comprometimento à sua subsistência, bem como de sua família. Em conclusão, a pretendida penhora sobre o salário prejudica o sustento do agravado, acarretando afronta à dignidade humana para o pagamento da dívida em questão.” (ID 64570734). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030